Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-16.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-16.2024.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REDUÇÃO DO DANO MORAL E MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por aposentado que alegou não ter contratado empréstimo consignado com descontos mensais em benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, condenou o banco ao pagamento de danos morais e materiais, à restituição em dobro dos valores descontados e determinou a cessação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco comprovou a validade do contrato impugnado; (ii) saber se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; (iv) saber se a repetição do indébito deve ser simples ou em dobro, diante da modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato impugnado, ônus que lhe incumbia à luz da inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ, não se eximindo da obrigação de indenizar mesmo em caso de fraude por terceiros.

5. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 revela-se excessiva, considerando os precedentes jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzida para R$ 3.000,00.

6. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos firmada no EAREsp 600.663/RS, de modo que os descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e os posteriores em dobro.

7. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) tanto para danos materiais quanto morais, enquanto a correção monetária incide desde cada desconto indevido para danos materiais (Súmula 43/STJ) e desde o arbitramento para danos morais (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato impugnado por suposta fraude, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015. 2. A responsabilidade civil do banco por falhas na contratação de serviços é objetiva, sendo irrelevante a origem do ilícito. 3. A repetição do indébito deve observar o marco temporal fixado no julgamento do EAREsp 600.663/RS, com restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores. 4. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento para danos morais e do desembolso indevido para danos materiais.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 398; CPC, arts. 373, II e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, REsp 1846649/MA; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO Nº 0800154-16.2024.8.14.0054

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

APELANTE/APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO BRADESCO S/A
e
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de São João do Araguaia que julgou procedentes os pedidos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 26586078
, o autor FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, idoso e aposentado por invalidez, sustenta que jamais contratou empréstimo consignado no valor de R$ 12.557,25, cuja cobrança indevida tem acarretado descontos mensais de R$ 297,71 diretamente sobre seu benefício previdenciário, o que lhe causa evidente prejuízo financeiro e abalo moral. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requer a inversão do ônus da prova, a reparação pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 5.954,20.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação
(ID 26586093)
arguindo preliminares. No mérito, sustentou a legalidade da contratação, argumentando que o empréstimo foi regularmente firmado e os valores efetivamente creditados ao autor, cujos dados estão registrados em sistemas auditáveis. Alegou inexistência de ato ilícito ou de nexo causal para ensejar danos morais, refutando a aplicação da repetição do indébito em dobro e requerendo, subsidiariamente, a restituição simples e devolução dos valores recebidos.

Sobreveio a sentença de
ID

26586105
, que julgou procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 11.908,40 (onze mil, novecentos e oito reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Determina-se o encerramento dos descontos relativos ao contrato n. 012341719743, declarado inexistente.

Consideram-se canceladas eventuais audiências designadas nos autos.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

São João do Araguaia, 24 de fevereiro de 2025.

LUCIANO MENDES SCALIZA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia”.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 26586109)
sustentando, em síntese, a validade da contratação do empréstimo consignado questionado, invocando os princípios da boa-fé objetiva, da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), e argumentando que os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito. Aduz inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano, o que afastaria a responsabilidade civil e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e a restituição dos valores supostamente recebidos pelo apelado. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, a improcedência dos pedidos autorais e a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Por sua vez, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação
(ID 26586114)
sustentando que a sentença deixou de aplicar corretamente os critérios de atualização monetária e de incidência de juros moratórios, afirmando que a indenização moral deve ser atualizada desde o arbitramento e os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas por FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
(ID 26586119)
e por BANCO BRADESCO S/A
(ID 26586121)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que o empréstimo consignado, objeto da presente demanda, foi realizado de maneira regular, sem qualquer indício de vício ou irregularidade no processo de contratação.

Da análise dos autos verifica-se que o autor demonstrou, por meio dos documentos anexados à petição inicial, a inclusão do empréstimo consignado

em seu benefício do INSS
(ID 26586084)
.

Ainda que o banco apelante afirme a validade e regularidade do contrato, observa-se que
a instituição financeira não comprovou, de forma efetiva, que o contrato mencionado tenha sido de fato firmado pelo autor de maneira legítima e consentida
.

Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, em virtude da hipossuficiência do consumidor/apelado, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e da contratação que alega ter sido efetivada pelo autor. Não o fez, contudo, e, neste caso,
o encargo probatório da veracidade da contratação competia ao banco apelante
, conforme o disposto no artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em suas razões recursais,
o banco apelado pugna pela redução ou indeferimento da verba compensatória fixada pelo juízo de origem
.

A controvérsia gravita em torno da indevida apropriação de verbas de natureza estritamente alimentar, provenientes da aposentadoria do apelante — cidadão idoso, hipossuficiente e analfabeto funcional — situação que, por si só, excede em muito o mero dissabor cotidiano, revelando grave violação à dignidade da pessoa humana, pilar estruturante do ordenamento constitucional (art. 1º, III, da CF/88). Trata-se de lesão moral manifesta, presumida pela própria ilicitude da conduta perpetrada pela instituição bancária, que falhou no dever de diligência e segurança exigido de prestadoras de serviços financeiros, sobretudo diante de um público reconhecidamente vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impõe o dever de cautela na prestação de serviços. Ao falhar nesse dever, a instituição responde pelos danos causados, especialmente em relação à vulnerabilidade do consumidor.

Por outro lado, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, deve haver no caso concreto
a redução

da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e que está em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco requerido manifesta irresignação quanto à repetição do indébito em dobro determinada pelo juízo de primeiro grau.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise acurada dos autos, verifica-se que
a contratação impugnada foi formalizada em 13 de abril de 2020 (ID 26586084),
com estipulação de desconto em
83 parcelas mensais
. Nesse contexto, impõe-se o
deferimento parcial do pedido de repetição do indébito
, de modo a observar-se o marco temporal fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento com efeitos modulados, ocorrido em 30 de março de 2021. Assim, os
valores descontados em período anterior a referida data devem ser restituídos de forma simples
, enquanto os
descontos efetuados após tal marco devem ser restituídos em dobro
, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

DA ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em seu recurso de apelação, a autora FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente os critérios de atualização monetária e de incidência de juros moratórios, afirmando que a indenização moral deve ser atualizada desde o arbitramento e os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Pois bem, é pacífico o entendimento de que, em se tratando de dano material decorrente de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, deve ter como marco inicial a data de cada desembolso indevido, conforme estabelecido pela Súmula n. 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, a orientação jurisprudencial prevalente é a de que os juros de mora também fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), dado o seu caráter de responsabilidade extracontratual. Por outro lado, a correção monetária somente passa a incidir a partir do arbitramento judicial da indenização, conforme pacificado na Súmula nº 362 do STJ, verbis: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

No caso concreto, a sentença de origem aplicou, indistintamente, a taxa SELIC como índice unificador de juros de mora e correção monetária para ambas as indenizações, determinando sua fluência a partir do arbitramento no tocante aos danos morais e a partir de cada desconto no que tange aos danos materiais. Embora essa sistemática não configure, em si, ilegalidade, não reflete a técnica recomendada, tampouco respeita a distinção entre os encargos legalmente previstos.

Por tais razões, reforma-se parcialmente a sentença para determinar que os juros de mora (fixados à razão de 1% ao mês) incidam a partir da data do evento danoso quanto às indenizações por danos materiais e morais (Súmula 54/STJ e art. 398 do Código Civil); a correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ); e, quanto aos danos morais, a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento judicial do valor indenizatório (Súmula 362/STJ).

Neste sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. 1. "O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF"( AgInt no AREsp 1.899.097/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4.4.2022, DJe de 8.4.2022). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por dano moral desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula n. 54 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2119879 SP 2022/0128693-4, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, para: (i) reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais); e (ii) modular a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, determinando que os descontos efetuados até 30 de março de 2021 sejam restituídos de forma simples, e que apenas os descontos realizados após essa data sejam devolvidos em dobro, em consonância com a tese fixada no julgamento do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ.

2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
, exclusivamente para reformar os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros de mora, nos termos acima expostos.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento da inexistência do contrato firmado, à cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor.

Considerando a sucumbência recursal mínima do autor, nos termos do art. 86, § 2º, do Código de Processo Civil, afasto a fixação de honorários recursais em seu desfavor, mantendo-se a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025